Tribunal: TJSP
Processo: 2273738-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a penhora do imóvel indicado, vez que o executado é mero detentor de direitos. Possibilidade admitida expressamente pelos artigos 789 e 835, XII, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273738-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JORGE'S
IMÓVEIS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
PRJ
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA, PORTADA PARTICIPAÇÕES LTDA, NANCY
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, DERRY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS BRASIL S.A, EACAS PARTICIPAÇÕES LTDA, BROOKFIELD
BRASIL SHOPPING CENTERS ADMINISTRADORA LTDA e EMPREEDIMENTO
RAPOSO SHOPPING, é agravado DANIEL HEINLIK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273738-42.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2273738-42.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes:
Jorge
Imóveis
e
Participações
Ltda.,
PRJ
Participações
e
Empreendimentos
Ltda.,
Portada
Participações
Ltda.,
Nancy
Empreendimentos e Participações S/C Ltda., Derry Investimentos
Imobiliários Brasil S/A, EACAS Participações Ltda., Brookfield
Brasil Shopping Centers Administradora Ltda. e Empreendimentos
Raposo Shopping.
Agravado: Daniel Heinlik
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42282)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu a penhora do imóvel
indicado, vez que o executado é mero detentor de
direitos. Possibilidade admitida expressamente
pelos artigos 789 e 835, XII, do Código de
Processo Civil. Decisão reformada.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por Jorge Imóveis e Participações Ltda., PRJ Participações e
Empreendimentos
Ltda.,
Portada
Participações
Ltda.,
Nancy
Empreendimentos
e
Participações
S/C
Ltda.,
Derry
Investimentos
Imobiliários Brasil S/A, EACAS Participações Ltda., Brookfield Brasil
Shopping Centers Administradora Ltda. e Empreendimentos Raposo
Shopping contra a decisão (fls. 42) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível do Foro Regional do Butantã, Comarca de São Paulo, que, autos
da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por eles contra Colonial
Café e Bistro Ltda., Fernando Cervera Tatay e Daniel Heinlik, indeferiu a
penhora do imóvel indicado, vez que o executado é mero detentor de direitos.
Dizem que o indeferimento vai contra a atual legislação processual civil, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273738-42.2019.8.26.0000 -Voto no
3
como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Afirmam que a
penhora de direitos creditórios é prevista no artigo 835, inciso XII, do Código
de Processo Civil/2015. Colacionam precedentes. Insistem na penhora sobre
os direitos creditórios do agravante sobre o imóvel indicado. Postulam o
provimento do recurso
Agravo processado sem atribuição de efeito
suspensivo, consoante despacho exarado às fls. 751.
Daniel Heinlik apresentou contraminuta às fls.
754/758, manifestando-se, em síntese, sobre o não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
De acordo com a documentação trazida aos autos,
vê-se que, de fato, o agravado detém a posse do imóvel indicado à penhora,
não obstante a ausência da propriedade no registro imobiliário (fls. 690/696).
Nos termos do artigo 789, do Código de Processo
Civil/2015: O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros
para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em
lei.
Ainda, consoante artigo 835, inciso XII, do mesmo
diploma processual: A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem: (...) XII direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia.
A possibilidade da penhora dos direitos advindos do
contrato de venda e compra vem sendo admitida pela jurisprudência. Nesse
sentido: (...) Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial.
Pedido de penhora sobre direitos decorrentes de compromisso de compra e
venda. Possibilidade: Embora não seja possível a penhora do imóvel por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273738-42.2019.8.26.0000 -Voto no
4
estar registrado em nome de terceiro, é possível a constrição sobre os
direitos que o devedor tem sobre ele. Aplicação do art. 835, inciso XII do
CPC. Decisão reformada. Recurso provido. (...) (Agravo de instrumento n.o
2222536-94.2017.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de
Direito Privado, j. 06/02/2018, v.u.).
Em resumo, comprovado que o devedor seja titular
de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda, não há óbice em
determinar-se a penhora nos termos da lei e da jurisprudência majoritária.
Destarte, o agravo merece provimento, reformando-
se a decisão para deferir o pedido de penhora sobre os direitos do imóvel
indicado, ainda que alienado fiduciariamente à instituição financeira,
ressalvando-se que se deve dar ciência ao credor fiduciário.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator